Tribunal: TJMT
Processo: 1043026-45.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043026-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ - CPF: 623.630.346-00 (RECORRENTE), MATEUS DE CARVALHO BUENO - CPF: 102.475.746-35 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE CARVALHO CRUZ - CPF: 918.243.546-49 (RECORRENTE), GABRIEL RIBEIRO COELHO DE CARVALHO CRUZ - CPF: 058.116.071-13 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE DECOLAR. COM LTDA.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1043026-45.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e DECOLAR. COM LTDA.
.

Recorridos:
PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ, ANA CLAUDIA DE CARVALHO CRUZ, GABRIEL RIBEIRO COELHO DE CARVALHO CRUZ, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., DECOLAR. COM LTDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA
DECOLAR. COM LTDA
DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO
-
RECURSO DA RECLAMADA
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA
DECOLAR. COM LTDA
NÃO CONHECIDO.

1.

De acordo com o princípio da
dialeticidade
o recurso deve conter as razões do inconformismo da recorrente, as quais devem
versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença
de maneira que constatada a impertinência das alegações expendidas na peça recursal. No caso, as razões recursais da reclamada
DECOLAR. COM LTDA
não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e acolheu a ilegitimidade passiva da requerida
DECOLAR. COM LTDA
nos autos.

2.

Os reclamantes alegam que adquiriram
passagem
aérea – Cuiabá/
MT
– Ribeirão Preto/SP – para o dia 12/07/2023 e que um dia antes do embarque (11/07/2023), a compra foi cancelada sem justificativa, em desatenção ao prazo de 72 (setenta e duas) horas, previsto no artigo 12, da Resolução nº 400, da ANAC.

3.

Discorrem que para não perderem do compromisso que tinham na cidade de Ribeirão Preto (formatura), foi necessária a compra de novas passagens aéreas, conforme comprovado nos documentos anexos a inicial (ID. 191887714).

4.

O cancelamento de passagem injustificadamente, sem realocação ou reembolso, resultando na aquisição de novas passagens pelos consumidores para chegar ao destino configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. PASSAGEIROS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ALEGAÇÃO MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VOO CANCELADO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelo dano moral. Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT – RI: 10237757520228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT – RI: 10564872120228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023)

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
para cada reclamante
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Os reclamantes fazem jus à devida restituição dos valores pagos nas novas passagens adquiridas em outra companhia aérea.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024